Tribunal: TJBA
Processo: 8019084-25.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8019084-25.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MIRABELA MINERACAO DO BRASIL LTDA

Advogado(s)
:
LEONARDO FARINHA GOULART

AGRAVADO: ESPÓLIO DE ACÁCIO SALES MENDES registrado(a) civilmente como ACÁCIO SALES MENDES e outros (8)

Advogado(s)
:
AFONSO MENDES DOS SANTOS, JOSE LUIZ MACHADO CAFEZEIRO JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL. ALEGAÇÃO DE LESÃO. HONORÁRIOS PERICIAIS. DISTINÇÃO ENTRE ÔNUS DA PROVA E DEVER DE ANTECIPAÇÃO DE DESPESAS. ART. 95 DO CPC. RATEIO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em sede de ação anulatória de negócio jurídico por vício de lesão, determinou a inversão do ônus da prova e impôs à empresa ré o custeio exclusivo de perícia técnica para aferição do potencial minerário do imóvel objeto da lide. 2 - A decisão agravada considerou a avaliação judicial simplificada insuficiente por não abranger o potencial econômico mineral e facultou à ré a exibição de documentos de pesquisa e sondagem sob pena de presunção de veracidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3 - Há três questões em discussão: (i) saber se a inversão do ônus da prova acarreta a transferência automática do encargo financeiro de antecipação dos honorários periciais; (ii) verificar a legalidade da imposição do custeio exclusivo da perícia à parte ré quando a prova decorre de impugnação da parte autora ou determinação de ofício; e (iii) avaliar a natureza da ordem de exibição de documentos e sua relação com o sigilo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4 - O ônus da prova (regra de julgamento) e o dever de antecipação de despesas processuais (regra de instrução) são institutos autônomos que não se confundem.

5 - Nos termos do art. 95 do CPC, a remuneração do perito deve ser adiantada pela parte que requereu a perícia ou rateada quando determinada de ofício ou por ambas as partes, independentemente de qual polo detém o ônus probatório.

6 - A gratuidade de justiça deferida à parte autora não autoriza a transferência do encargo financeiro à parte contrária, devendo o Estado arcar com a cota-parte do beneficiário, conforme o art. 95, § 3º, do CPC e normativas institucionais (Resolução nº 17/2019 do TJBA).

7 - A determinação de exibição documental, no contexto da decisão, configura faculdade probatória à parte onerada para evitar a necessidade de perícia in loco, cabendo ao Juízo de origem resguardar eventual sigilo industrial mediante as cautelas processuais adequadas.

IV. DISPOSITIVO

8 - Recurso a que se dá parcial provimento para reformar a decisão recorrida apenas quanto à obrigação de custeio exclusivo da perícia pela agravante, estabelecendo-se o rateio das despesas.

Dispositivos relevantes citados
:
CF:
art. 5º, inciso LXXIV.
CPC:
arts. 373; 95, § 3º; 396.
Resolução nº 17/2019.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ:
REsp n. 2.248.829/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 22/4/2026; REsp n. 1.861.542/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 30/3/2026.
TJ/BA:
Agravo de Instrumento nº 8033576-56.2025.8.05.0000,Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA,Publicado em: 17/12/2025; Agravo de Instrumento nº 8013105-92.2020.8.05.0000, Relator(a): SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF,Publicado em: 01/09/2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8019084-25.2026.8.05.0000
, sendo parte Agravante
MIRABELA MINERAÇÃO DO BRASIL LTDA
e parte Agravada
ESPÓLIO DE ACÁCIO SALES MENDES e outros
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM02